Tribunal: STF
Processo: Rcl 87228
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Beatriz de Fatima Fieri Matos alega ter a Quarta Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo aplicado indevidamente, no Processo n. 1001123-90.2023.8.26.0137, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Afirma ter ingressado com ação requerendo o pagamento da diferença do adicional de insalubridade, uma vez que a base de cálculo adotada no âmbito do Município de Cerquilho tem sido o salário mínimo, e não o vencimento do servidor público. 



    Relata terem as instâncias de origem afastado a pretensão sob o fundamento de que a parte autora é estatutária, sendo possível que o adicional de insalubridade seja calculado de forma diversa da prevista na Lei 11.350/06, pois a Portaria Municipal 1.368/1993 estabelece o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Aponta jurisprudência desta Corte que autoriza a concessão judicial da diferença quando inexiste norma legal que disponha sobre a base de cálculo aplicável. Justifica que a Portaria Municipal não contempla o cargo da Reclamante de Agente Comunitário de Saúde em seu rol. Assim, na ausência de lei municipal válida e específica para a função de Agentes Comunitários de Saúde, a Portaria não poderia ser utilizada como base, devendo prevalecer a regra do vencimento/salário base estabelecida na Lei Federal n. 11.350/2006. 



    Pede a cassação do acórdão reclamado, determinando-se a fixação do vencimento básico da servidora como base de cálculo para fins de adicional de insalubridade.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão à reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Contudo, consolidou-se na jurisprudência iterativa desta Corte o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade na hipótese de omissão legislativa, ou seja, quando inexistir tratamento normativo sobre o tema no âmbito do ente público ao qual o servidor esteja vinculado. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Precedentes. 



    1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.



     2. Agravo regimental não provido.



    (Recurso Extraordinário n. 687.395-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.3.2014)



     No caso concreto, verifica-se aparente antinomia entre as disposições da lei federal de regência da categoria e a normatização local. O tribunal local decidiu pela prevalência da norma local, que estabelece o salário mínimo como base de cálculo do adicional, com apoio nas seguintes considerações:



    [...] a parte autora é estatutária, sendo possível que o adicional de insalubridade seja calculado de forma diversa da prevista na Lei 11.350/06, conforme se verifica no art. 8.º: 



    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. 



    No mesmo sentido, é o inc. II § 3.º do art. 9-A da referida lei, que prevê o calculo do adicional de insalubridade nos termos da legislação especifica para agentes comunitários de saúde não submetidos à CLT: 



    § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: 



    I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; 



    II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza. 



    Ou seja, a imposição do salário base como referência para adicional de insalubridade não se aplica aos estatutários.



    Contudo, ao assim decidir, o Tribunal local parece ter ignorado a primeira parte do verbete vinculante n. 4, que proíbe a utilização do salário mínimo como indexador de vantagens funcionais. A lei local, por não constituir parâmetro válido, não pode excepcionar a regra geral, prevista em lei federal, de utilização do vencimento básico.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo n. 1001123-90.2023.8.26.0137, e determinar o rejulgamento da causa, devendo ser observada a diretriz contida no enunciado vinculante n. 04 da Súmula.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente